Tribunal: TJMT
Processo: 0012453-74.2007.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012453-74.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDEIR PESSOA DOS ANJOS - CPF: 983.872.001-15 (APELANTE), JONATAN BARBOSA MARQUES (VÍTIMA), JONATAN BARBOSA MARQUES - CPF: 020.770.621-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012453-74.2007.8.11.0042

APELANTE: JANDEIR PESSOA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. SUBSITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu impropriamente o réu, impondo-lhe medida de segurança de internação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar se a medida de internação é adequada ao caso concreto ou se deve ser substituída por tratamento ambulatorial, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como laudo pericial que atestou a possibilidade de acompanhamento em meio aberto.

III. Razões de decidir

A medida de segurança deve ser fixada com base na periculosidade do agente e não apenas na gravidade abstrata do delito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial indicou que o recorrente é portador de retardo mental leve e recomendou o tratamento ambulatorial.

A falta de elementos concretos demonstrando a periculosidade social do agente autoriza substituir a medida de segurança imposta pelo tratamento ambulatorial.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de Julgamento:
“Na ausência de elementos concretos demonstrando a periculosidade do agente mostra-se adequado substituir a internação pelo tratamento ambulatorial”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 97, § 2o, do Código Penal, art. 415, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 694.986/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022,
HC n. 617.639/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021, AgRg no REsp n. 1.804.414/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012453-74.2007.8.11.0042

APELANTE: JANDEIR PESSOA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jandeir Pessoa dos Anjos, contra sentença que o absolveu impropriamente do crime tipificado no art. 121, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), impondo-lhe a medida de segurança de internação.

Em suas razões, assevera que: 1) “
não foram observados nenhuma das recomendações trazidas pela Resolução Antimanicomial do Conselho Nacional de Justiça, que privilegia a imposição de medida de segurança em meio aberto/tratamento ambulatorial”
; 2) “
o recorrente há muitos anos deixou o mundo do crime, não demonstrando nenhuma periculosidade, tanto é, que em sentença proferida nos autos 0025417-60.2011.8.11.0042 (sentença de 22/10/2024), sabiamente, o Douto magistrado fixou medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial
”; 3) “
medida de justiça é a reforma da r. sentença, para que seja alterada a medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, forma que melhor se amolda ao presente caso”

(Id.
258372273 - pág. 1- 11) .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
258372276 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (Id. 267222250 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012453-74.2007.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 23 de agosto de 2007, em horário ignorado, na Avenida Principal, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado Jandeir Pessoa dos Anjos efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Jonatan Barbosa Marques, vulgo "Lambari", com o fim de obter o resultado morte, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data dos fatos, o denunciado procurou a vítima para lhe dar uma "prensa", uma vez que achava que esta havia subtraído um par de tênis, uma bermuda e uma camiseta de sua residência.

O denunciado saiu de sua moradia já portando a arma de fogo (revólver calibre 38) e, quando se encontrou a vítima iniciaram uma discussão, instante em que efetuou cerca de seis disparos contra ela, que atingiram a região torácica direita, terço médio do antebraço direito, terço superior da coxa esquerda e região crural esquerda, de acordo com o laudo pericial de lesão corporal de fls. 37/41.

A vítima caiu ao solo e o denunciado, acreditando ter conseguido seu intento homicida, foragiu do local para evitar sua prisão em flagrante.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime somente não se consumou porque a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para o PSMC, onde recebeu o devido atendimento médico, o que lhe salvou a vida.

Segundo o denunciado, o furto noticiado nestes autos era o de número três, mas não tinha registrado ocorrência em relação aos furtos anteriores praticados pela vítima. [...]
(Id. 258372211 - pág. 1-4).

Ao término da instrução processual, ele foi absolvido, com fundamento “
no art. 26 do Código Penal, c.c. artigo 415, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Penal
”, sendo-lhe imposta a medida de segurança de internação, mediante os seguintes argumentos:

Com essas considerações, e
observando que o crime imputado ao réu é punido com pena de reclusão, afigura-se proporcional e razoável a submissão do acusado à medida de segurança de internação
, a ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado (art. 96, inc. I, do Código Penal), por tempo indeterminado, mas com prazo mínimo de três (03) anos, e máximo de vinte (20) anos, considerando-se também, o teor da Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça (O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado).

Nesse ponto, em que pese a indicação do médico perito, bem como dos argumentos Defensivos, no sentido de que seja aplicado ao acusado tratamento ambulatorial
, verifico que os relatos da vítima, assim como a confissão do réu e o modus operandi empregado, demonstraram a gravidade em concreto da conduta do agente, que, inclusive, provocou graves sequelas físicas à vítima
, sendo Jandeir Pessoa dos Anjos
claramente um perigo a terceiros, de modo que por se tratar de prática de homicídio tentado, e que, por sua própria natureza, impinge intenso temor e desconforto social, a medida de segurança de internação é a medida mais aconselhável.

A medida deverá perdurar enquanto não for constatada, por perícia médica, a possibilidade de o agente retornar ao convívio social seguro, sem representar perigo à sociedade e à ordem pública. Além disso, deverá o inimputável ser submetido a exames médicos com periodicidade anual (art. 97, § 2o, CP), a fim de se averiguar o progresso em seu tratamento, sem prejuízo de avaliações em menor prazo, caso assim entenda necessário o Juízo da Execução [...]
(Id. 258372263 - pág. 9-10).

A respeito da m
edida de segurança, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
trata-se de uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado
” (Curso de Direito Penal – vol. 1. Rio de Janeiro: Forense. 2017, pág. 929).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “
À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada
não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente
, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável (EREsp n. 998.128/MG)” [...]
(AgRg no HC n. 694.986/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

In casu
, a internação não se afigura adequada.

O crime foi cometido em 23-7-2007.

Ainda que à época o réu demonstrasse algum grau de periculosidade, nada indica que, atualmente, representa risco a si mesmo ou para a sociedade.

O decurso de aproximadamente 18 (dezoito) anos e a inexistência de registros penais desabonadores
atuais
contra ele corroboram a conclusão.

Tampouco se trata de reincidente específico – circunstância que poderia demonstrar sua propensão ao cometimento de crimes contra a vida.

Além disso, no exame de insanidade mental que oconteceu na data de
30-11-2021
, o perito atestou que ele é portador de retardo mental leve e recomendou o tratamento ambulatorial,
verbis:

8. EXAME MENTAL:

Calmo, cooperativo, desorientado no tempo e orientado no espaço, memória e inteligência prejudicados, sem alterações do pensamento e de sensopercepção.

Periciado com paralisia do lado esquerdo do corpo com dificuldades para deambular.

[...]

10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Após avaliação do periciado, análise de documentos, leitura dos autos e entrevista com familiar, conclui que ele possui quadro compatível de CID 10 F70 ,
retardo mental leve
,
que cursa com alterações cognitivas e diminuição da inteligência, que pioraram de forma expressiva após o trauma causado por arma de fogo em sua cabeça
.

Devido ao seu retardo é uma pessoa facilmente manipulada e influenciada por terceiros. Ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícitos de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

[...]

13. RESPOSTAS AOS QUESITOS DA DEFESA:

[...]

[9. Em virtude das conclusões de laudo, os senhores peritos recomendam algum tipo de tratamento ao réu?]

Resposta 9: sim.

[10. Em caso positivo, qual e que lugar?]

Resposta 10:
no momento tratamento ambulatorial
.

[...]

[24. Em virtude das conclusões de Laudo, os senhores peritos recomendam algum tipo de tratamento ao réu?]

Resposta 24. Sim.

[25. Em caso positivo, qual e em que lugar?]

Resposta 25:
tratamento ambulatorial
. [...]
(Id.
258372228 - pág. 1-12).

Assim, à mingua de elementos concretos demonstrando a necessidade da internação, mostra-se viável substituí-la pelo tratamento ambulatorial.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO TENTADO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE.
PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A medida de segurança é utilizada pelo Estado na resposta ao comportamento humano voluntário violador da norma penal, pressupondo agente inimputável ou semi-imputável.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 998.128/MG, firmou o entendimento de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente
.

4. Considerando que a medida de internação foi aplicada ao paciente em razão da gravidade do delito praticado e do fato de a pena corporal a ele imposta ser de reclusão, sem que nada de concreto tenha sido explicitado acerca de sua eventual periculosidade social, sendo certo que se trata de agente primário, sem qualquer envolvimento anterior com a prática delitiva, ou notícia de que tenha reiterado no crime, é cabível o abrandamento da medida de segurança, sendo suficiente e adequado o tratamento ambulatorial
.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar ao paciente a medida de segurança de tratamento ambulatorial, a ser implementada pelo Juízo da Execução.
(STJ, HC n. 617.639/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS LEGAIS CONSIDERADOS PREENCHIDOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CRIME PUNÍVEL COM RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem assentado que estão preenchidos os requisitos legais objetivos para configurar que o réu praticou o crime em continuidade delitiva, uma vez que foram cometidos durante determinado período em rituais de magia em que o mesmo acariciava e beijava os corpos das vítimas e, ainda, determinava que todos tocassem em seu órgão genital, a pretendida alteração da conclusão alcançada, com vistas ao reconhecimento do concurso material, ao argumento de que diversos os modos de execução, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via especial, a teor do enunciado da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos do entendimento desta Sexta Turma, na definição da medida de segurança, a qual não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que a ele imputado delito punível com reclusão, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Concluindo o Tribunal a quo que o tratamento mais adequado à pronta recuperação do réu seria o tratamento ambulatorial, em virtude da possibilidade de mitigação do critério previsto no art. 97 do Código Penal e, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, diante da ausência de periculosidade concreta do acusado, conforme o laudo pericial
, não há como ser revisto o julgado, nos termos da Súmula 7/STJ, estando o entendimento em conformidade com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.804.414/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

Deste Tribunal colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – CRIME APENADO COM RECLUSÃO – PERITOS MÉDICOS CONCLUÍRAM PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL – MEDIDA QUE NÃO SE VINCULA À GRAVIDADE DO DELITO – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO JUIZ – ADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRATAMENTO AMBULATORIAL MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, sendo possível ao Juízo singular a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que o crime “seja punível com reclusão, desde que fundamentadamente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp 832.848/AC).

“Ainda que se trate de crime apenado com reclusão, é admissível a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, quando se constitui fato isolado na vida do agente, não revelando periculosidade.” (TJMT, N.U 0071821-77.2006.8.11.0000)
(TJ/MT, N.U 0016895-78.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS – ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA – IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO PARA O TRATAMENTO AMBULATORIAL –PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO A SUFICIENCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA MITIGADA PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE – MEDIDA DE SEGURANÇA READEQUADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Ciente de que o acerco probatório dos autos evidencia peculiaridades fáticas demonstrando a suficiência da terapia ambulatorial à qual o recorrente tem se submetido, inclusive as declarações dos médicos que atuaram no respectivo incidente de insanidade mental; não se apresenta recomendável a imposição de medida mais aflitiva, com fulcro exclusivo na gravidade do fato, a despeito de considerações acerca das demandas exigidas pela condição de saúde do agente. Apelo defensivo conhecido e provido.
(N.U 0010450-60.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Jandeir Pessoa dos Anjos para substituir a medida de segurança da internação pelo tratamento ambulatorial, a ser cumprido no CAPS – Centro de Apoio Psicossocial, que deverá encaminhar ao juízo competente, semestralmente, os relatórios de atendimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025